Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600416-25.2020.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
Órgão julgador: EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
12/05/2021
Número: 0600416-25.2020.6.16.0175

Classe: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/01/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600318-33.2020.6.16.0145
Assuntos: Inelegibilidade - Vida Pregressa, Recurso Contra Expedição de Diploma
Objeto do processo: Recurso Contra Expedição de Diploma nº 0600416-25.2020.6.16.0175 proposto
por Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis e Comissão Provisória Municipal de Curitiba do Partido
Social Liberal - PSL em face de Eder Fabiano Borges Adão, vereador eleito, com fundamento o art.
14, § 3º, II da Constituição Federal (CF) e no art. 262 do Código Eleitoral (CE), alegando falta de
condição de elegibilidade exigida pelo art. 14, §3º, inciso II da CF e não analisada no momento do
julgamento do seu Requerimento de Registro de Candidatura (RRC), processado sob o nº 0600363-
78.2020.6.16.0002, perante o Juízo da 2ª Zona Eleitoral de Curitiba. Aduz que nos autos de
Prestação de Contas nº 55-90.2016.6.16.0177, o Juízo da 177ª Zona Eleitoral julgou como não
prestadas as contas do recorrido na eleição de 2016. Afirma que embora o recorrido tenha
posteriormente prestado suas contas nos autos nº 14-89.2017.6.16.0177, ainda assim, por sentença,
o douto Juízo da 177ª Zona Eleitoral reconheceu que a regularização da situação eleitoral do
recorrido somente ocorreria "após o término da legislatura", isto é, após o fim da legislatura 2017-
2020.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RODRIGO BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS
(RECORRENTE)
ANA BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA
(ADVOGADO)
FERNANDA MACHADO LOPES (ADVOGADO)
ANDRE LEONARDO MEERHOLZ (ADVOGADO)
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA (ADVOGADO)
JULIO CESAR BROTTO (ADVOGADO)
RENE ARIEL DOTTI (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE (ADVOGADO)
FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES (ADVOGADO)
ROGERIA FAGUNDES DOTTI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
ANA BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA
(ADVOGADO)
FERNANDA MACHADO LOPES (ADVOGADO)
ANDRE LEONARDO MEERHOLZ (ADVOGADO)
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA (ADVOGADO)
JULIO CESAR BROTTO (ADVOGADO)
RENE ARIEL DOTTI (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE (ADVOGADO)
FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES (ADVOGADO)
ROGERIA FAGUNDES DOTTI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDER FABIANO BORGES ADAO (RECORRIDO)
ALEXANDRE GALLIANO DAROS ZEIGELBOIM
(ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR (ASSISTENTE)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
LUIZ GUILHERME FELTRIN GLUCK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33731
516
10/05/2021 10:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.670

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
0600416-25.2020.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
- CURITIBA/PR
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: ANA BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA - OAB/PR93325
ADVOGADO: FERNANDA MACHADO LOPES - OAB/PR76108
ADVOGADO: ANDRE LEONARDO MEERHOLZ - OAB/PR56113
ADVOGADO: VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - OAB/PR27134
ADVOGADO: JULIO CESAR BROTTO - OAB/PR21600
ADVOGADO: RENE ARIEL DOTTI - OAB/PR2612
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE - OAB/PR0065870
ADVOGADO: FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES - OAB/PR0035303
ADVOGADO: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - OAB/PR0020900
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
EMBARGANTE: RODRIGO BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS
ADVOGADO: ANA BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA - OAB/PR93325
ADVOGADO: FERNANDA MACHADO LOPES - OAB/PR76108
ADVOGADO: ANDRE LEONARDO MEERHOLZ - OAB/PR56113
ADVOGADO: VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - OAB/PR27134
ADVOGADO: JULIO CESAR BROTTO - OAB/PR21600
ADVOGADO: RENE ARIEL DOTTI - OAB/PR2612
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE - OAB/PR0065870
ADVOGADO: FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES - OAB/PR0035303
ADVOGADO: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - OAB/PR0020900
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
EMBARGADO: EDER FABIANO BORGES ADAO
ADVOGADO: ALEXANDRE GALLIANO DAROS ZEIGELBOIM - OAB/PR0066514
EMBARGANTE: EDER FABIANO BORGES ADAO
ADVOGADO: ALEXANDRE GALLIANO DAROS ZEIGELBOIM - OAB/PR0066514
EMBARGADO: RODRIGO BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS
ADVOGADO: ANA BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA - OAB/PR93325
ADVOGADO: FERNANDA MACHADO LOPES - OAB/PR76108
ADVOGADO: ANDRE LEONARDO MEERHOLZ - OAB/PR56113
ADVOGADO: VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - OAB/PR27134
ADVOGADO: JULIO CESAR BROTTO - OAB/PR21600
ADVOGADO: RENE ARIEL DOTTI - OAB/PR2612

ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE - OAB/PR0065870
ADVOGADO: FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES - OAB/PR0035303
ADVOGADO: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - OAB/PR0020900
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
EMBARGADO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
CURITIBA/PR
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: ANA BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA - OAB/PR93325
ADVOGADO: FERNANDA MACHADO LOPES - OAB/PR76108
ADVOGADO: ANDRE LEONARDO MEERHOLZ - OAB/PR56113
ADVOGADO: VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - OAB/PR27134
ADVOGADO: JULIO CESAR BROTTO - OAB/PR21600
ADVOGADO: RENE ARIEL DOTTI - OAB/PR2612
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE - OAB/PR0065870
ADVOGADO: FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES - OAB/PR0035303
ADVOGADO: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - OAB/PR0020900
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE
DIPLOMA.
VÍCIOS
NÃO
CONFIGURADOS. REJEIÇÃO.
1. Não configura contradição o contraste
entre teses adotadas expressamente no
acórdão e a leitura que a parte faz da
legislação, mormente quando esta nega
vigência, a um só tempo, à súmula TSE
nº 40 e ao artigo 22 da LC nº 64/90.
2. Pincelar um trecho da fundamentação,
retirando-o
do
seu
contexto,
não
configura obscuridade, máxime quando
nas linhas subsequentes - omitidas nas
razões
dos
embargos
-
há
aprofundamento do raciocínio, com a
exposição integral do entendimento do
colegiado.
3. Não configura omissão a falta de
referência a questão não suscitada na
petição inicial e que não é de ordem
pública. Inteligência do artigo 141 do
CPC.

4. Embargos de declaração de ambas as
partes conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu de ambos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/05/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de dois embargos de declaração opostos em face do acórdão nº 58.526 (id. 30877366),
por meio do qual esta Corte julgou procedente o recurso contra expedição de diploma - RCED ajuizado
por Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis e Partido Social Liberal em desfavor de Eder Fabiano Borges
Adão.
Os primeiros (id. 31720766), opostos por EDER, fundam-se em contradição e obscuridade.
Os segundos (id. 31801116), opostos por RODRIGO e PSL, fundam-se em omissão, obscuridade
e contradição.
Quando os autos já se encontravam pautados para julgamento dos embargos, o Partido Social
Democrático peticionou (id. 33472266) requerendo seu ingresso no feito como assistente simples.
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Os embargos opostos por EDER são tempestivos, eis que o acórdão embargado
foi publicado no DJE do dia 20/04/2021 (id. 31510766) e as razões foram protocoladas na
mesma data (id. 31720766).
Também tempestivos os embargos opostos por RODRIGO e PSL, de vez que
protocolados em 23/04/2021 (id. 31801116), dentro do tríduo legal.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO de ambos os
embargos, passando de plano à sua análise.
Assistência simples

Preliminarmente, registro que o pedido de assistência simples, formulado pelo
PSD, é de ser deferido, uma vez que, com os embargos de declaração opostos por Rodrigo e
PSL, houve pedido expresso para que seja estendida a anulação dos votos de Eder também
para o partido a que filiado, o que revela a existência de interesse jurídico a dar respaldo ao
pedido, na forma do artigo 119 do CPC.
No sentido:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. INTERVENÇÃO DE SUPLENTE DE VEREADOR.
ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. ADMISSÃO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. DISTINGUISHING.
EXIGÊNCIA
DE
REALIZAÇÃO
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
1.
visam impugnar pedido de registro de candidatura ou que
Em ações eleitorais que
registro, mandato ou
,
objetivam a cassação de
diploma admite-se a intervenção de
candidato (primeiro suplente ao cargo proporcional) apenas na condição de assistente
.
P r e c e d e n t e s .
s i m p l e s
2. A postura mais restrita quanto ao tema da intervenção decorre das especificidades do
processo eleitoral, que se sujeita a prazos decadenciais bastante exíguos para o ajuizamento
de ações eleitorais. Admitir a ampliação da atuação de terceiros no processo eleitoral
implicaria ampliar, por via transversa, esses prazos decadenciais, trazendo instabilidade
jurídica e insegurança sobre o resultado das eleições.
3. A jurisprudência dos tribunais eleitorais sempre assentou que a admissão de
eventuais interessados no âmbito dos feitos eleitorais ocorre por meio de assistência
e não litisconsorcial, facultando atuação coadjuvante da parte assistente, até mesmo
simples
considerando que os eventuais intervenientes são, em regra, sujeitos legitimados à
propositura dos próprios meios de impugnação previstos na legislação eleitoral.
4. Nessa linha, não é aplicável à Justiça Eleitoral o art. 121, parágrafo único, do CPC, o qual
dispõe que, "sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente será
considerado seu substituto processual", descabendo reconhecer poderes autônomos ao
a s s i s t e n t e
s i m p l e s .
5. A alegação de distinção (distinguishing) entre o caso concreto e os precedentes exige a
realização de cotejo analítico, a fim de demonstrar a ausência de identidade entre os
pressupostos fáticos e jurídicos que serviram de base à ratio decidendi (tese jurídica) dos
paradigmas e as circunstâncias particulares dos autos. Agravo regimental a que se nega provimento.
[TSE, AgRg no AI nº 6838/GO, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 10/11/2017, não destacado no
original]
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
r e q u e r i m e n t o ;
III - corrigir erro material.
Primeiros embargos - EDER
Alega o embargante EDER a existência de contradição interna no julgado quanto
à apreciação das preliminares de não integração do partido a que filiado ao polo passivo e de
falta de legitimidade ativa e interesse jurídico pelos embargados.
Sustenta que, caso a consequência da anulação dos votos que recebeu nas
urnas seja estendida ao partido a que filiado, este teria que, necessariamente, integrar o polo
passivo da demanda, invocando os artigos 114 e 115 do CPC; em caso contrário, em se
entendendo que a votação se mantém hígida em favor do partido, faleceria interesse
processual aos embargados, de vez que a decisão, mesmo favorável, não lhes seria útil,
remanescendo a cadeira no parlamento em favor do partido a que filiado o embargante.
Reputa que "não é juridicamente possível desacolher ambas as preliminares
suscitadas pelo Embargante, justamente porque se trata de hipóteses excludentes entre si, o
que escancara a contradição apontada e reclama o acolhimento dos presentes embargos de
.
declaração"
Alega também que haveria obscuridade no acórdão, que conteria afirmação
segundo a qual o cabimento do RCED estaria atrelado ao caráter constitucional da matéria
discutida, mas de forma
julga-o procedente com base na falta de quitação
"surpreendente"
eleitoral - questão de natureza infraconstitucional.
Afirma que tal entendimento não encontraria amparo no artigo 262 do Código
Eleitoral, que não adjetiva "a possibilidade de conhecimento de ausência de condição de
elegibilidade preexistente ao momento do registro de candidato, o que conduz à preclusão
, invocando o artigo 11, § 10, da Lei 9.504/97 e precedente desta Corte que
temporal do tema"
qualifica a quitação eleitoral como condição de registrabilidade.
Aduz que a falta de quitação eleitoral, se não arguida no momento oportuno,
incide em preclusão, indicando precedente do TSE.
Os embargos não prosperam.
Encontra-se assente na doutrina que a contradição apta a justificar a oposição de
embargos de declaração é somente aquela interna à decisão inquinada, isto é, quando há
incongruência entre partes distintas da decisão, como ensina MARINONI:
A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto
ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão
da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros
fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos
nos tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos
elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a
fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou

mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em
contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A
simples
contrariedade
não
se
confunde
com
contradição.
[MARINONI, Luiz Guilherme
.
: tutela dos direitos
et al
Novo curso de processo civil
mediante procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2017, p. 550]
A mesma orientação pode ser encontrada na uniforme jurisprudência dos
tribunais:
(
.
.
.
)
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de ordem interna,
isto é, entre elementos da própria decisão, e não entre o aresto embargado e o entendimento
da
parte
acerca
da
questão.
Precedentes.
(...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min. Edson Fachin, DJE 03/12/2020]
(
.
.
.
)
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que possibilita o
conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna no acórdão hostilizado,
examinada entre as respectivas premissas e a conclusão, e não relativa ao entendimento da
parte acerca da valoração da prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº
955-71/MT,
Rel.
Min.
Rosa
Weber,
DJe
de
2.8.2017).
(...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE
06/10/2020]
(
.
.
.
)
4. A contradição que permite o acolhimento de embargos de declaração é a contradição
interna, ou seja, entre os argumentos da decisão. A alegada divergência entre a decisão
recorrida e o texto da legislação e entre aquela e outros entendimentos jurisprudenciais não é
hipótese de contradição que justifique o manejo de embargos.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020]
(
.
.
.
)
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna à
decisão, quando há descolamento lógico entre as premissas e a conclusão.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 29/10/2019]
Ao contrário do que exposto nas razões dos embargos, a rejeição das
preliminares arguidas na peça defensiva não configura qualquer contradição, tendo constado
expressamente do acórdão:
Como precisamente apontado pelo recorrente, já se encontra consolidado na
jurisprudência do TSE que somente o candidato diplomado é parte legítima para figurar
.
n o
p o l o
p a s s i v o
d o
R C E D
Nos termos da
daquela Corte, "
súmula nº 40
O partido político não é litisconsorte passivo
."
necessário em ações que visem à cassação de diploma
Essa orientação é aplicada indistintamente, não importando aferir se a agremiação
sofrerá algum impacto derivado da cassação de diploma, uma vez que eventual

.
r e p e r c u s s ã o
é
s e m p r e
m e d i a t a
A par disso, de se notar que o precedente invocado pelo recorrido é inespecífico.
(
.
.
.
)
Nos referidos autos, em que foram declarados nulos os votos atribuídos ao candidato, de se
notar que o partido político não integrou o polo passivo e que a nulidade dos votos esteve
atrelada especificamente às hipóteses dos artigos 222 e 237 do Código Eleitoral, os quais
p o s s u e m
a
s e g u i n t e
r e d a ç ã o :
(
.
.
.
)
Como se vê, trata-se de hipótese em que há previsão legal expressa de anulação da votação,
a qual não guarda qualquer relação com a vertente, na qual não há sequer alegação de
a b u s o
d e
p o d e r
e c o n ô m i c o .
R E J E I T O .
(
.
.
.
)
No que tange à legitimidade, a maciça, uniforme e iterativa jurisprudência reconhece,
por analogia à previsão contida no caput do artigo 22 da LC nº 64/90, como legitimados
, coligações,
e o Ministério Público Eleitoral.
ativos os partidos políticos
candidatos
Quanto à outra condição da ação, já de longa data orienta-se a jurisprudência, tanto neste
regional como no TSE, no sentido de que o interesse jurídico a dar sustentação ao
ajuizamento do RCED, por partidos e candidatos, é o genérico, vinculado à lisura do
.
N o
s e n t i d o :
p l e i t o
(
.
.
.
)
Portanto, sendo clara a orientação jurisprudencial no sentido da legitimação ativa de
partidos e candidatos e de não se exigir dos recorrentes interesse jurídico imediato
.
como condição para o ajuizamento do RCED, REJEITO a preliminar
[não destacado no original]
Portanto, esta Corte adotou tese expressa quando às preliminares, rejeitando-as
com fundamento na legislação e na jurisprudência dos tribunais, inexistindo qualquer
contradição, no particular. Note-se que a ideia segundo a qual as preliminares seriam
"excludentes entre si", como pretende o embargante, não tem respaldo em qualquer dispositivo
legal, mas apenas em leitura distorcida praticada pelo embargante e que nega vigência, a um
só tempo, à súmula TSE nº 40 e ao artigo 22 da LC nº 64/90.
Quanto à suposta obscuridade, tem-se por também inexistente.
Nas suas razões, que neste particular são limítrofes à boa-fé processual, o
embargante sustenta que o acórdão conteria afirmação segundo a qual o diploma estaria
sendo cassado com base em questão de índole infraconstitucional, indicando que se trataria da
falta de quitação eleitoral.
Ocorre que toda a fundamentação contida no voto condutor diz exatamente o
oposto, isto é, que o problema não seria a falta de quitação eleitoral de
, mas o impacto
per si
dela no pleno exercício dos direitos políticos, consoante capítulo específico do acórdão
embargado, nominado "Natureza jurídica da ausência de quitação eleitoral pela não prestação
, do qual se extrai:
tempestiva das contas de campanha eleitoral"
Considerando que o fato gerador da ausência de quitação data de 2016 - não prestação
- e que, em decorrência, não se
de contas eleitorais relativas às eleições daquele ano
insere no conceito de "superveniente", de plano é possível estabelecer que somente dará
ensejo ao cabimento de RCED caso enquadrado como matéria de índole constitucional

, face à expressa dicção do transcrito artigo 262.
- para a qual não se cogitaria de preclusão
Especificamente, tem-se que a omissão na apresentação das contas de campanha
, como expressamente previsto no artigo 11, § 7º, da lei
implica a falta de quitação eleitoral
n º
9 . 5 0 4 / 9 7 :
(
.
.
.
)
De se notar que, na mesma lei, consta previsão de que "A inobservância do prazo para
encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação dos eleitos, enquanto
perdurar". Daí deflui que a norma legal admite a possibilidade de se restringir o acesso ao
mandato eletivo daquele que não prestou contas - e esse acesso nada mais é que a
materialização da própria elegibilidade. Não faria sentido reconhecer a alguém o direito de
concorrer às eleições mas não o de tomar posse no cargo conquistado via sufrágio.
Portanto, não restam dúvidas que a legislação infraconstitucional estabelece, no que tange à
não prestação de contas eleitorais, hipótese transitória de restrição à elegibilidade.
Isso não é novidade alguma, pois há várias outras situações, decorrentes de previsões
infraconstitucionais, que implicam restrição à elegibilidade. Um exemplo consiste na aplicação
de multas eleitorais. Um cidadão que seja multado por algo banal, como a não comunicação
tempestiva dos endereços eletrônicos em que veiculará sua propaganda eleitoral, será punido
com multa na forma do artigo 57-B, §§ 1º e 5º, da lei nº 9.504/97 e, se não efetuar o
pagamento ou parcelamento da referida multa, não poderá concorrer às eleições seguintes,
sem que haja um fundamento constitucional imediato a dar suporte a essa restrição.
Mesmo regras meramente instrumentais, como a não apresentação de fotografia do
candidato, exigência contida no artigo 11, § 1º, inciso VIII, da Lei das Eleições, pode conduzir
ao indeferimento do seu registro. Nesse sentido, decisão deste regional nos autos de RCAND
nº
131610,
rel.
Jucimar
Novochadlo,
PSESS
06/08/2014.
Nessa construção, fica clara a possibilidade de a legislação infraconstitucional
estabelecer restrições ao exercício de direitos de alçada constitucional, tais como a
elegibilidade; ao fazê-lo, atinge aquilo que na CF está inscrito como "pleno exercício
dos direitos políticos", integrando a categoria das "condições de elegibilidade"
d e s c r i t a s
n o
§
3 º
d o
a r t i g o
1 4 .
Não havendo sequer cogitação de inconstitucionalidade das normas que impõem o dever de
prestar contas e a consequência de não as prestar - o impedimento de ser diplomado -,
tem-se que a omissão de prestar contas possui reflexo direto em uma das condições de
.
elegibilidade,
o
pleno
exercício
dos
direitos
políticos
Há que se ponderar, ainda, que mesmo o direito de voto pode sofrer restrições decorrentes
de previsões infraconstitucionais. À guisa de exemplo, tem-se que "será cancelada a
inscrição do eleitor que não votar em 3 (três) eleições consecutivas, não pagar a multa ou não
se justificar no prazo de 6 (seis) meses, a contar da data da última eleição a que deveria ter
comparecido" (artigo 7º, § 3º, do Código Eleitoral) e, caso não regularize sua situação no
prazo legal (até 150 dias antes das eleições), não poderá votar, como estatuído no artigo 91
d a
l e i
n º
9 . 5 0 4 / 9 7 .
Nesse passo, mister fazer uma importante distinção: assim como o direito de votar, a
elegibilidade integra os direitos políticos, mas com eles não coincide nem se confunde.
Daí decorre não ser correta a assertiva, contida na peça defensiva, segundo a qual qualquer
restrição à elegibilidade configuraria, por via transversa, suspensão dos direitos políticos; não
s e
t r a t a
d i s s o .
Como é cediço, a suspensão dos direitos políticos atinge-os na sua totalidade, impedindo o

exercício tanto da sua expressão ativa (votar) quanto passiva (ser votado). Trata-se de
gravíssima sanção, a qual somente se admite nas hipóteses taxativamente arroladas no
artigo 15 da CF. Todavia, a restrição à elegibilidade decorrente da omissão de prestar
contas eleitorais atinge apenas o pleno exercício dos direitos políticos, retirando do
omisso, temporariamente, uma de suas condições de elegibilidade, mas não suspende
- uma vez que pode continuar votando normalmente.
seus direitos políticos
Sintetizando tudo quanto até aqui exposto, estabelece-se a premissa de que normas
infraconstitucionais podem estabelecer restrições à elegibilidade, as quais integram
mas não se confundem com os direitos políticos, não se tratando portanto de hipótese
.
d e
s u s p e n s ã o
d e s t e s
Ancorado nessa premissa, tem-se que a restrição temporária à elegibilidade, decorrente
da omissão em prestar contas de campanha, afeta negativamente o pleno exercício dos
direitos políticos, acarretando ao omisso a ausência de uma das condições de
.
e l e g i b i l i d a d e
Anota-se, por derradeiro, que não se trata aqui da certidão de quitação eleitoral, esta sim
prevista na legislação infraconstitucional, mas sim da aferição das condições de
.
elegi bilidade,
fixadas
na
Constituição
A certidão de quitação não passa do suporte material por meio do qual se atesta o pleno
e x e r c í c i o
d o s
d i r e i t o s
p o l í t i c o s .
[não destacado no original]
Pincelar um trecho da fundamentação, retirando-o do seu contexto, não configura
obscuridade, máxime quando nas linhas subsequentes - omitidas nas razões dos embargos
- há aprofundamento do raciocínio, com a exposição integral do entendimento do colegiado.
Inexistindo no acórdão a contradição e a obscuridade arguidas pelo embargante
EDER, REJEITO os primeiros embargos de declaração.
Segundos embargos - RODRIGO e PSL
Alegam os embargantes que haveria omissão no acórdão, que não teria adotado
tese acerca da ocorrência de falsidade no registro de candidatura, especificamente por ocasião
da juntada da certidão circunstanciada que atestava a não quitação eleitoral do embargado,
acompanhada por petição que a ela se referia como "certidão comprobatória da quitação".
Defendem que "ao Juízo zonal foi noticiada informação falsa, porquanto nas
Informações a ele apresentadas acerca do Cadastro Eleitoral do Embargado, especificamente
.
no campo da quitação eleitoral, foi preenchido 'SIM', quando o correto seria 'NÃO'"
Argumentam que, "como o Embargado atuou por meio do falseamento da
verdade, houve violação à legitimidade do pleito eleitoral e à garantia da isonomia aos
jurisdicionados da Justiça Eleitoral, e mais especialmente à igualdade de chances entre os
.
competidores"
Alegam ainda haver obscuridade e contradição no acórdão pois, uma vez provido
o RCED com base na falsidade, afastou-se a sua consequência natural, que seria a anulação
dos votos recebidos pelo candidato, inclusive para a legenda, invocando os artigos 222 do
Código Eleitoral e 198, inciso II, alínea "b", da resolução TSE nº 23.611/2019.

Concluem que "o falseamento da verdade, além de permitir o registro indevido de
candidato inelegível, afetou a totalização de votos, o que atingiu diretamente, por exemplo, o
,
cômputo dos votos dos demais candidatos como é o caso do embargante Rodrigo Reis"
invocando precedente do TSE.
O assistente simples PSD pugna pelo não conhecimento do recurso, face à
inovação recursal, ou à sua rejeição.
Os embargos não prosperam.
Inicialmente, registro que a pretensão do assistente simples de não se conhecer
dos embargos por conta da inovação recursal está em descompasso com o entendimento
desta Corte.
Primeiro, porque o cabimento dos embargos de declaração está associado com a
arguição de uma das suas causas precípuas (omissão, contradição, obscuridade e erro
material), como desdobramento da teoria da asserção, sendo que o seu acolhimento é que se
relaciona com a efetiva configuração desses vícios. Entendimento diverso conduziria ao não
conhecimento de todos os embargos de declaração que fossem rejeitados, tese que não
encontra eco na jurisprudência.
Segundo, porque embora não tenha sido requerido na inicial a anulação dos votos
para a legenda, com a expressa referência, no acórdão embargado, dessa consequência,
surgiu para os embargantes o interesse de aprofundar a discussão quanto à matéria. Ausente
aquela referência, haveria espaço para discutir o cabimento dos embargos, mas tendo havido
manifestação expressa, por certo não há. REJEITO a preliminar arguida pelo assistente.
Quanto ao conteúdo dos embargos, a se pontuar que não há omissão no julgado,
pois a questão da falsidade documental não foi arguida na petição inicial do RCED. Naquela
peça, os embargantes tangenciam o tema, referindo-se ao "induzimento em erro", o que é
muito diferente de falsidade.
Falsidade, no caso, estaria configurada caso o embargado EDER tivesse, no seu
processo de registro, se valido de certidão de quitação ideologicamente falsa ou adulterada.
Não foi o que aconteceu; ele encaminhou uma certidão circunstanciada, na qual constava
claramente sua condição de "não quite", acompanhada de uma petição que a ela se referia
como "certidão comprobatória da quitação".
A partir daí, competia às autoridades responsáveis, auxiliadas pelas suas
equipes, a análise da documentação, a qual não foi conduzida com a acuidade necessária,
resultando no deferimento do registro a candidato que não se encontrava no pleno exercício
dos seus direitos políticos.
Constou do acórdão:
Ao requerer seu registro de candidatura, o então candidato EDER, por seu partido,
apresentou
petição
(ID
16085178)
com
a
seguinte
redação:
"requerer a juntada de Certidão comprobatória da quitação eleitoral do candidato EDER
FABIANO BORGES ADÃO, a fim de demonstrar regularização de sua Prestação de Contas

d o
a n o
d e
2 0 1 6 . "
O referido petitório foi acompanhado da seguinte certidão circunstanciada:
(
.
.
.
)
Referida certidão é muito clara ao estatuir que o eleitor "não está quite com a justiça
; A partir daí,
eleitoral", ao contrário da petição que a apresentou
deu-se início a uma
. O servidor responsável pela análise da documentação
sequencia de atos equivocados
apresentada no registro de candidatura, ao compilar as informações para a autoridade, assim
d e s c r e v e u
a
s i t u a ç ã o :
(
.
.
.
)
Como se vê, no campo "comprovação" da linha relativa à quitação eleitoral, foi registrado
"sim", dando a entender que o candidato havia comprovado sua quitação eleitoral - o que não
s e
c o a d u n a
c o m
a
r e a l i d a d e .
Essa falha não foi, contudo, isolada; o promotor eleitoral que atuou no feito opinou
pelo deferimento do registro e o juiz eleitoral veio a efetivamente deferi-lo, não se
. O que
atentando ambas as autoridades para a clareza da certidão contida nos autos
houve foi uma sucessão de falhas que culminou no deferimento de um registro que
jamais poderia ter sido deferido - e que foi requerido por um candidato que sabia, sem
.
margem para dúvidas, que não se encontrava elegível face a essa pendência
Vale registrar que, ao requerer o registro da sua candidatura, o candidato tinha plena ciência
dessa situação, mesmo porque buscou afastar a restrição à sua elegibilidade já nas eleições
2018 por meio de mandado de segurança, autuado neste tribunal sob nº
0600140-05.2018.6.16.0000, cuja petição inicial foi indeferida pelo e. juiz Roberto Ribas
Tavarnaro,
que
assim
resumiu
a
situação:
Sendo certo que as contas do impetrante relativas ao pleito de 2016 foram julgadas não
prestadas e que a apresentação posterior não implica novo julgamento, mas apenas
regularização a produzir efeitos a partir da próxima legislatura, não se vislumbra ilegalidade e,
muito
menos,
teratologia
na
decisão
atacada.
[MS nº 0600140-05.2018.6.16.0000, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, id. 18473, j. 01/03/2018,
d e s t a q u e s
d o
o r i g i n a l ]
Incontroverso nos autos que o recorrido teve suas contas das eleições 2016 julgadas não
prestadas e que a regularização promovida posteriormente não gera efeitos para as eleições
2020, é certo que não ostentava a condição de elegibilidade atinente ao pleno exercício dos
direitos políticos, seja na data da formalização do registro, seja na das eleições, seja ainda na
d a
d i p l o m a ç ã o .
[não destacado no original]
No acórdão, tratou-se daquilo que havia sido alegado na inicial - o induzimento a
erro -, chegando-se à conclusão de que houve uma série de equívocos. Não há sequer indício
de falsidade documental pois, como referido, a certidão apresentada era autêntica e retratava
fielmente a situação eleitoral do então candidato.
Aliás, essa foi também a conclusão do Ministério Público Eleitoral na origem que,
provocado pelo embargante Rodrigo, instaurou procedimento para apurar eventual ilícito e,
após a coleta de elementos de convicção, promoveu o seu arquivamento (id. 23731366, fls. 53
e seguintes), assim fundamentado:

(
.
.
.
)
Neste cenário,
na obtenção de certidão de quitação
não obstante a denúncia aponte fraude
eleitoral, da análise das informações prestadas pelos Cartórios Eleitorais e demais
documentos carreados aos autos, extrai-se quehouve um equívoco na interpretação da
emitida pela Chefe de Cartório da 004ª Zona Eleitoral de Curitiba, já que o
certidão
documento informa que o eleitor Eder Fabiano Borges Adão NÃO ESTÁ QUITE com a Justiça
Eleitoral, em razão de Irregularidade na Prestação de Conta – Autos de Prestação de Contas
55-90.2016.6.16.0177, situação esta que foi devidamente confirmada a esta Promotoria de
J
u
s
t
i
ç
a
.
Devido a essa incorreção nas informações acerca da quitação eleitoral do candidato,
transcorreu o prazo do edital sem impugnação e o noticiado Eder Borges obteve o registro de
candidatura, sendo que, em 15 de novembro de 2020, logrou ser eleito Vereador no Município
d e
C u r i t i b a .
(
.
.
.
)
Neste
contexto,

à
Secretaria:
determina-se
(
.
.
.
)
II.
no sistema PRO-MP, com consequente remessa de
Arquive a presente Notícia de Fato
cópia integral à Coordenadoria das Promotorias de Justiça Eleitorais do MPPR, via e-mail
eleitoral@mppr.mp.br, visando à devida distribuição à Promotoria de Justiça com atribuições
perante a 002ª Zona Eleitoral de Curitiba, para ciência e adoção das medidas cabíveis;
III.Após,
, com a consequente
promova os devidos registros e baixa o sistema PRO-MP
cientificação
dos
representantes,
via
e-mail.
(...) [não destacado no original]
A par disso, não houve arguição de falsidade na inicial do RCED - na qual os
vocábulos "falsidade", "falso", "falsa" não aparecem uma única vez. A se considerar que, como
estatuído no artigo 141 do CPC, "O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes,
sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da
parte".
Não se tratando essa questão de matéria de ordem pública, são de todo
infundados os embargos quanto à pretensa omissão.
Não há que se falar também que o deferimento equivocado do registro teria ferido
a legitimidade do pleito, uma vez que qualquer dos concorrentes poderia ter impugnado o
requerimento de registro de candidatura do embargado, mas não o fizeram, deixando a cargo
das autoridades a análise da documentação.
Justamente por não ter havido o reconhecimento de qualquer falsidade - que
sequer foi arguida, como já dito - é que também não se há de falar em aplicação do artigo 222
do Código Eleitoral. Aliás, referido dispositivo foi expressamente afastado na fundamentação
do acórdão:
Sendo assim, a procedência do RCED, com a consequente cassação do diploma do
cand idat o
re co rrido ,
é
me did a
d e
rigo r.
Como consequência, tem-se que os votos atribuídos ao candidato devem ser
considerados nulos, nulidade essa que não afeta a sua contagem para a legenda pela

qual concorreu às eleições, nos precisos termos do artigo 175, §§ 3º e 4º, do Código
,
:
E l e i t o r a l
v e r b i s
§ 3º Serão nulos, para todos os efeitos, os votos dados a candidatos inelegíveis ou não
registrados.(Renumerado
do
§
4º
pela
Lei
nº
4.961,
de
4
5.66)
§ 4º O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de
cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o
candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o partido pelo
qual tiver sido feito o seu registro. (Incluído pela Lei nº 7.179, de 19.12.1983)
Repisa-se, para fins de clareza, que a presente decisão não se enquadra nas hipóteses
, não lhe sendo aplicável a conclusão a que
dos artigos 222 e 237 do Código Eleitoral
chegou o TSE no precedente invocado pelo recorrido, qual seja, imprestabilidade dos votos
nulos em favor da legenda; aqui, ao contrário, aplica-se a regra geral, segundo a qual a
cassação de registro ou diploma havida após as eleições não afetam a contagem de votos
p a r a
o
p a r t i d o .
[não destacado no original]
O outro dispositivo invocado, a saber, o artigo 198, inciso II, alínea "b", da
resolução TSE nº 23.611/2019,
, sequer é aplicável. Ao
também não arguido na inicial
referi-lo nas razões de embargos, os embargantes olvidaram-se de observar o contido no caput
:
Art. 198. Serão computados como anulados sub judice os votos dados a candidato cujo
:
r e g i s t r o I
-
n o
d i a
d a
e l e i ç ã o ,
s e
e n c o n t r e :
(
.
.
.
)
b) cassado, em ação autônoma, por decisão contra a qual tenha sido interposto recurso com
efeito
suspensivo
(Código
Eleitoral,
arts.
222,
237
e
257,
§
2º).
I I
-
:
a p ó s
a
e l e i ç ã o ,
v e n h a
a
s e r
(
.
.
.
)
b)
,
nos termos da alínea "b" do inciso I. cassado
[não destacado no original]
Ocorre que o RCED não se destina à cassação do
, mas sim do
registro
diploma
do candidato. O registro do embargado EDER foi deferido em definitivo, estando em discussão
apenas eventual cassação do diploma.
Finalmente, também não se sustenta a pretensão de apontar obscuridade e
contradição no acórdão pois as razões apresentadas estão conectadas à declaração de
falsidade que, como já referido e ora repisado, não foi declarada em momento algum nem era
objeto do presente RCED.
Inexistindo no acórdão a omissão, contradição e obscuridade arguidas pelos
embargantes RODRIGO e PSL, REJEITO os segundos embargos de declaração.

CONCLUSÃO

Sintetizando o exposto, DEFIRO o pedido do PSD de ingresso no feito como
assistente simples, CONHEÇO de ambos os embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA Nº
0600416-25.2020.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
EMBARGANTE:: RODRIGO BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS - Advogados do
EMBARGANTE: ANA BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA - PR93325, FERNANDA
MACHADO LOPES - PR76108, ANDRE LEONARDO MEERHOLZ - PR56113, VANESSA
CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR27134, JULIO CESAR BROTTO - PR21600, RENE ARIEL
DOTTI - PR2612, PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE - PR0065870, FRANCISCO
AUGUSTO ZARDO GUEDES - PR0035303, ROGERIA FAGUNDES DOTTI - PR0020900,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR - Advogados do EMBARGANTE:
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, ANA BEATRIZ DOS SANTOS DE
OLIVEIRA ROCHA - PR93325, FERNANDA MACHADO LOPES - PR76108, ANDRE LEONARDO
MEERHOLZ - PR56113, VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR27134, JULIO CESAR
BROTTO - PR21600, RENE ARIEL DOTTI - PR2612, PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE -
PR0065870, FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES - PR0035303, ROGERIA FAGUNDES
DOTTI - PR0020900, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - EMBARGADO: EDER FABIANO
BORGES ADAO - Advogado do EMBARGADO: ALEXANDRE GALLIANO DAROS ZEIGELBOIM
- PR0066514.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu de ambos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.05.2021.